Tribunal: TJBA
Processo: 0961729-15.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0961729-15.2015.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA NETA RODRIGUES DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO DO TEMA 1002 – STF.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO MOVIDA CONTRA MESMO ENTE FEDERATIVO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421
/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

1. A Súmula 421 do STJ dispõe que:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

2. A
nte a
modificação legislativa trazida pela Lei Complementar 132/2009, que acrescentou o art. 4º–XXI à chamada Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (LC 80/94), atribuindo ao órgão a função de executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos
, a matéria passou a ser reexaminada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso dotado de repercussão geral.

3. O Tema 1002 do STF, cujo
leading case
é o RE 1140005, teve seu julgamento finalizado em 23/06/2023, reconhecendo a superação da Sumula 421, STJ e o direito da Defensoria Pública receber honorários do próprio ente federado ao qual pertence.

4. O Voto do Min. Luiz Roberto Barroso propôs a fixação da seguinte tese:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

5. Assim, a teor do tema 1002 do STF, é possível a falar em condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários à Defensoria Pública do próprio Estado.

6.
Compulsando os presentes autos, observa-se que este Tribunal de Justiça, no acórdão previamente proferido (id. 40586075), divergiu do entendimento firmado pelo Egrégio STF em precedente obrigatório (
Tema 1002)
,

7.
EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO, reforma-se o acórdão de id 40586075, apenas para condenar o ESTADO DA BAHIA ao pagamento de
honorários sucumbenciais, considerando a fixação em primeiro grau na razão de
15% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado, com divisão expressa deste ônus em 50% para cada um dos acionados
.
Outrossim, quanto à majoração recursal dos honorários sucumbenciais, aumenta-se em

5% (cinco por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado
, em favor da Defensoria Pública Estadual, a ser pago exclusivamente pelo Estado da Bahia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação Cível de n
º
0961729-15.2015.8.05.0146
,
em que figura como Apelante a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e Apelado
o

ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, reformar o acórdão de ID 40586075, a fim de adequá-lo ao posicionamento firmado pelo STF, no julgamento do Recurso Extraordinário, sob o regime de Repercussão Geral (
RE 1.140.005/RJ
- Temas 1002), apenas para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios, nos fundamentos deste voto condutor.

Sala das Sessões, de 2023.

PRESIDENTE

DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES

RELATOR

PROCURADOR (A)